Tribunal: CARF
Processo: 18186.721833/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721833/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.225 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. REQUISITOS.
A lei autoriza o ressarcimento em dinheiro do crédito presumido da
agroindústria relacionado à produção e comercialização de leite, mas desde
atendidos todos os requisitos previstos na legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA.
Em consonância com a súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”), este colegiado
não pode afastar a aplicação dos comandos presentes em lei válida e vigente,
sob pena de responsabilização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.224, de 23 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 18186.721831/2017-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Robson Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721833/2017-07
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721833/2017-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação, pela repartição de
origem, de despacho decisório em que não se deferiu o pedido de ressarcimento de crédito
presumido das contribuições PIS/Cofins, referente à produção e comercialização de leite,
disciplinado pelo art. 9o- A da Lei 10.925/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, o art. 8o,
caput e § 1o, da Lei no 10.925/2004 prevê que o crédito presumido deve ser calculado sobre os
bens adquiridos (i) de pessoa física, (ii) de cooperado pessoa física ou (iii) de pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura ou que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agrícola, sendo que, no
presente caso, por se tratar de aquisições junto a pessoas jurídicas que exercem a atividade de
comércio varejista, não relacionada à atividade agropecuária e nem às atividades de transporte e
venda a granel de leite in natura, inexistia autorização legal ao ressarcimento pleiteado pelo
contribuinte.
Além disso, assentou a autoridade fiscal que, dentre os produtos adquiridos,
encontrava-se o “Leite UHT Desnatado 1 L Sarita”, produto esse decorrente de industrialização,
não abrangido pelo conceito de insumos do inciso II do caput do art. 3° das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito presumido, discorreu longamente sobre o conceito de insumos no contexto da
não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins e sobre a extensão da previsão legal acerca do
ressarcimento pleiteado e alegou o seguinte:
a) “o Fisco Federal, em sua ânsia arrecadatória, resolveu, arbitrariamente,
restringir as possibilidades de utilização do saldo credor das contribuições em referência, ao
firmar entendimento de que o crédito presumido, instituído justamente para o equilíbrio das
contas daquelas empresas adquirentes de insumos, não poderia ser objeto de compensação ou
ressarcimento.”;
b) “a intenção do legislador ao instituir o crédito presumido, foi equipará-lo ao
crédito apurado com base no art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Não havendo qualquer
intenção de restringir a utilização do referido crédito presumido.” ;
c) “em momento algum da Lei 11.116/05, existe algum tipo de vedação ao crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/04.” ;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721833/2017-07

d) “[a] única restrição ao ressarcimento e compensação do crédito presumido da
agroindústria se encontram em instruções normativas da Receita Federal”, em violação ao
princípio constitucional da estrita legalidade;
e) “quanto ao produto “Leite UHT Desnatado 1L Sarita”, (...) trata-se tão somente
de uma nomenclatura complementar dos fornecedores de leite cru, não descaracterizando o
produto como in natura.” ;
f) necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
legalidade e da verdade material.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
[...]
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
REQUISITOS.
Admite-se a apropriação do crédito presumido estabelecido pelo art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite in natura utilizado como insumo na
produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal relacionados no
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, somente se atendidas as condições previstas
na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...]
AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, a competência das autoridades julgadoras de
primeira instância administrativa restringe-se a examinar a conformidade dos atos
praticados às leis e atos normativos vigentes à época dos fatos controvertidos, sendo
incompetentes para apreciar argüições que impliquem, ainda que indiretamente, na
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais validamente editados.

O julgador de primeira instância, após discorrer sobre todo o disciplinamento
legal da matéria e ressaltar que, em momento algum, a autoridade administrativa considerara
inexistente autorização legal ao ressarcimento do crédito presumido, manteve a decisão da
repartição de origem, destacando apenas que, diferentemente do afirmado pela Fiscalização, para
se creditar da contribuição na aquisição de insumos, inexistia, em regra, vedação em relação aos
produtos acabados, restringindo a lei, no caso específico sob análise, somente à condição “leite
in natura”.
Informou, ainda, o julgador de piso, que o contribuinte impetrara mandado de
segurança requerendo ao juízo a determinação direcionada à autoridade administrativa para que
os processos pendentes relativos ao ressarcimento do crédito presumido fossem julgados no
prazo de 60 dias, não tendo por objeto, por conseguinte, a análise de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721833/2017-07

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se deferiu o pedido
de ressarcimento de crédito presumido da Cofins, referente à aquisição de leite,
disciplinado pelo art. 9o- A da Lei 10.925/2004, pelo fato de que o Recorrente pleiteara
tal direito em relação a aquisições junto a pessoas jurídicas que exercem atividade de
comércio varejista, não relacionada, por conseguinte, à atividade agropecuária e nem às
atividades de transporte e venda a granel de leite in natura, nos termos exigidos pela lei.
De pronto, deve-se destacar que, neste voto, não se abordará todo o arcabouço legal
autorizativo do crédito presumido pleiteado pelo Recorrente e nem sobre o direito ao
ressarcimento devidamente previsto em lei, pois, conforme relatório supra, em relação a
tais matérias inexiste contraditório, dado que, na mesma linha defendida pelo
Recorrente, tanto a repartição de origem quanto a DRJ expuseram de forma clara e
objetiva os dispositivos legais autorizativos.
A questão impeditiva do ressarcimento formulado nestes autos é de natureza fática e
não de direito, pois, inobstante haver a previsão legal, a própria lei restringe a apuração
do crédito presumido às aquisições junto a (i) pessoas físicas, (ii) cooperados pessoas
físicas ou (iii) pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura ou que exerçam atividade
agropecuária e cooperativa de produção agrícola, verbis:
Lei no 10.925/2004
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721833/2017-07

(...)
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior
à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.

Conforme se verifica dos excertos supra, o art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, ao prever o
crédito presumido relativamente à produção e comercialização de leite, remete ao art. 8o
da mesma lei, onde se encontram discriminadas as condições para a apuração do
benefício fiscal.
No referido art. 8o, consta que a apuração do crédito presumido se restringe às seguintes
hipóteses:
a) o produto adquirido deve ser utilizado na produção das mercadorias ali identificadas
e destinado à alimentação humana ou animal;
b) as aquisições se restringem àquelas efetuadas junto a pessoa física, cooperado pessoa
física ou pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura ou que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária.
Inexiste autorização legal à apuração do crédito presumido em relação a aquisições
junto a pessoas jurídicas que atuam no comércio varejista, tendo sido essa constatação
que ensejara o não deferimento do ressarcimento pela autoridade administrativa, pois,
conforme se pode extrair do Relatório Fiscal e da decisão da DRJ, todas as aquisições
em relação às quais o Recorrente pleiteia o crédito ocorreram junto a pessoas jurídicas
cuja atividade cadastrada na Receita Federal encontra-se identificada como “comércio
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios”.
Logo, embora haja previsão legal ao ressarcimento em dinheiro do crédito presumido
relativo à produção e comercialização de leite, tal crédito somente se encontra
autorizado nos limites definidos pela lei, não se encontrando, por conseguinte, suporte
legal ao pleito do Recorrente.
Nesse sentido, mostra-se de todo descabida a alegação do Recorrente de que o Fisco
Federal, em sua ânsia arrecadatória, resolvera, “arbitrariamente, restringir as
possibilidades de utilização do saldo credor das contribuições em referência, ao firmar
entendimento de que o crédito presumido, instituído justamente para o equilíbrio das
contas daquelas empresas adquirentes de insumos, não poderia ser objeto de
compensação ou ressarcimento”, pois, repita-se, o indeferimento do pedido decorrera do
fato inconteste de que o crédito pleiteado havia sido calculado, indevidamente, sobre
aquisições junto a pessoas jurídicas varejistas.
Apenas com base nessa constatação, já se pode afastar a pretensão do Recorrente;
contudo, a repartição de origem e a DRJ destacaram que algumas das aquisições junto a
varejistas se referiam ao produto identificado como “Leite UHT Desnatado 1L Sarita”,
situação em que, também, se tem por extrapolada a autorização legal, pois não se
vislumbra a possibilidade de que o referido produto industrializado, vendido em
embalagens de um litro, possa se enquadrar na previsão legal, pois não se mostra
verossímil que tenha sido adquirido de pessoa física, cooperada ou não, ou de pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.225 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721833/2017-07

Destaque-se que a lei não estende o benefício às aquisições junto às chamadas
agroindústrias, hipótese em que se poderia perscrutar acerca de sua aquisição para
comercialização.
Por fim, no que tange às alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da legalidade e da verdade material, registre-se que, em consonância
com a súmula CARF no 21, este colegiado não pode afastar a aplicação dos comandos
presentes em lei válida e vigente, sob pena de responsabilização.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital